Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-44.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010261-44.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO GOMES DOS REIS (ASSISTENTE), PATRYCK WAGNER (ASSISTENTE), VALDELINA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 460.755.851-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA E DANOS MORAIS – MAUS ANTECEDENTES – ELEVAÇÃO NO MÁXIMO DA PENA – DESPROPORCIONAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – REPARAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - RECURSO PROVIDO
.

A exasperação da pena basilar no máximo cominado ao furto simples [4 anos] mostra-se desproporcional, visto que o c. STJ, em situação semelhante, tem como perspectiva a fração de 1/2 (AgRg no REsp n. 1.826.625/MG).

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS).

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” (TJMT, Enunciado Criminal 14)

“[...]
Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
” (TJMT, AP, N.U 0014315-77.2019.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010261-44.2022.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (N.U 1010261-44.2022.8.11.0037), que o condenou por furto a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 166391221).

O apelante sustenta que: 1) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2)
“o apelante deveria ter o direito de se manifestar sobre, ou, ainda, contraditar o valor pleiteado como indenização”.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena e afastado
“a reparação de danos à vítima”
(ID 166391229).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166391233).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA SOB O PÁLIO DE INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – INVIABILIDADE – REQUERIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE NATUREZA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISUM ESCORREITO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 171744183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 13h40min, no estabelecimento comercial denominado Banca 22, situado na Avenida São João, nº 638, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, cor azul, marca Samsung, modelo Galaxy A11, além de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, em prejuízo de VALDELINA OLIVEIRA DE SOUZA...

[...]DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. [...]”

(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 166391190).

O Juízo singular dosou as nos seguintes termos:

“38. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 39. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu à vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures. 40. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva. [...]

41. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA, brasileiro, solteiro, prestador de serviços gerais, nascido em 21 de março de 1988, natural de Alta Floresta/MT, inscrito no CPF nº 045.238.611-02, cédula de identidade RG nº 22914820 SSP MT, filho de Claudinei Maciel Ferreira e Cleide Ivone Pereira Neves, como incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal, cuja pena passo a individualizar e fixar. [...]

42. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso O grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticála ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quantos aos antecedentes, o acusado possui 05 (cinco) condenações, sendo: 01) no Processo nº 5811- 25.2009.8.11.0007 (art. 121) que transitou em julgado em 08/04/2011; 02) Processo nº 0000028-81.2011.8.11.0007 (art. 157) que transitou em julgado em 07/12/2012; 03) Processo nº 0000905-16.2014.8.11.0007 (art. 157) que transitou em julgado em 22/10/2015; 04) Processo nº 0008130- 87.2014.8.11.0007 (art. 140) que transitou em julgado em 04/04/2016 e; 05) Processo nº 0002997-93.2016.8.11.0007 (art. 155) que transitou em julgado em 22/08/2016, que geraram o Executivo de Pena nº 0003082- 55.2011.8.11.0007, onde o acusado está cumprindo pena, sendo que a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª serão utilizadas para elevação da pena base e a 5ª condenação será utilizada para fins de reincidência. Quanto a sua personalidade, esta é voltada a delitos desta natureza. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

43. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias-multa.

44. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias-multa. 4

5. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 166391221)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão ao valorar negativamente os maus antecedentes.

À época dos fatos, o apelante registrava 5 (cinco) condenações definitivas [
“01) no Processo nº 5811- 25.2009.8.11.0007 (art. 121) que transitou em julgado em 08/04/2011; 02) Processo nº 0000028-81.2011.8.11.0007 (art. 157) que transitou em julgado em 07/12/2012; 03) Processo nº 0000905-16.2014.8.11.0007 (art. 157) que transitou em julgado em 22/10/2015; 04) Processo nº 0008130- 87.2014.8.11.0007 (art. 140) que transitou em julgado em 04/04/2016 e; 05) Processo nº 0002997-93.2016.8.11.0007 (art. 155) que transitou em julgado em 22/08/2016, que geraram o Executivo de Pena nº 0003082- 55.2011.8.11.0007”
], a caracterizar maus antecedentes.

Ocorre que a exasperação da pena basilar 3 (três) anos acima do mínimo legal, ou seja, no máximo permitido ao furto simples [4 anos] mostra-se desproporcional, visto que o c. STJ, em situação semelhante, tem como perspectiva a fração de 1/2 (AgRg no REsp n. 1.826.625/MG, Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2019).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15(quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art, 61, I), compensando-as integralmente.

Desse modo, torna-se a pena basilar [1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15(quinze) dias-multa] em intermediária.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, na terceira fase dosimétrica, totaliza-se a reprimenda final do apelante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a fixação do “
valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações
” (ID 166391190).

O Juízo singular, pelos “
prejuízos sofridos pelo ofendido”
fixou
“como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(ID 166391221).

Todavia, não houve a quantificação dos valores referentes aos danos [moral e material] causados à vítima, tampouco aferição da capacidade econômica do apelante.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação nas Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” (Enunciado Criminal 14)

Nesse quadro [ausência de instrução especifica e quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados à vítima; situação socioeconômica do apelante não aferida], a reparação civil em favor da vítima [Valdelina Oliveira de Sousa] deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar
a pena a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, conservado o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023